Tribunal: CARF
Processo: 15956.720209/2016-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
PRELIMINAR NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há nulidade do lançamento, do procedimento fiscal que lhe deu origem, ou do auto de infração.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA NA DECLARAÇÃO.
Comprovado nos autos que os rendimentos recebidos foram indevidamente declarados como isentos, a autoridade fiscal tem a presunção de reclassificar como rendimentos tributáveis, com a regular apuração do imposto de renda incidente sobre estes rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Comprovado nos autos que os rendimentos recebidos não foram oferecidos à tributação, mantém-se a infração apurada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. SÚMULA CARF 14 e 25. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100%. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
É cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando a conduta estiver individualizada e expressamente demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo é tipificado como dolo, fraude ou simulação e
Cabe redução da multa de ofício ao percentual de 100%, em face da retroatividade benéfica da lei superveniente.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E NÃO CONFISCO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.MULTA. CONFISCO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF compete o exercício do controle da legalidade, não sendo de sua alçada o pronunciamento sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, incluindo à legalidade ou constitucionalidade dos princípios constitucionais, tais como proporcionalidade, razoabilidade e não confisco. Ao julgador administrativo é vedado dispensar ou reduzir multas expressas na lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720209/2016-47
ACÓRDÃO
2102-003.829 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO ANTONIO ASSAD BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
PRELIMINAR NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e artigos
10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há nulidade do lançamento, do
procedimento fiscal que lhe deu origem, ou do auto de infração.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA NA DECLARAÇÃO.
Comprovado nos autos que os rendimentos recebidos foram
indevidamente declarados como isentos, a autoridade fiscal tem a
presunção de reclassificar como rendimentos tributáveis, com a regular
apuração do imposto de renda incidente sobre estes rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Comprovado nos autos que os rendimentos recebidos não foram
oferecidos à tributação, mantém-se a infração apurada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. SÚMULA CARF 14 e 25.
REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100%. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA.
É cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando a conduta
estiver individualizada e expressamente demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo é tipificado como dolo, fraude ou simulação e
Cabe redução da multa de ofício ao percentual de 100%, em face da
retroatividade benéfica da lei superveniente.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.829 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720209/2016-47
2
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E NÃO CONFISCO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.MULTA.
CONFISCO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF compete o exercício do controle da legalidade, não sendo de sua
alçada o pronunciamento sobre a inconstitucionalidade de lei tributária,
incluindo
à
legalidade
ou
constitucionalidade
dos
princípios
constitucionais, tais como proporcionalidade, razoabilidade e não confisco.
Ao julgador administrativo é vedado dispensar ou reduzir multas expressas
na lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício
qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 153/169 lavrado em 07/10/2016, para a
constituição de IRPF, em razão de (i) omissão de rendimentos* recebidos de pessoa jurídica
(Comed - Corpo Médico Ltda) no ano calendário de 2012, decorrentes do trabalho sem vínculo
empregatício e (ii) classificação indevida** como "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis", na
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.829 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720209/2016-47
3
Declaração de Ajuste Anual, rendimentos recebidos da mesma pessoa jurídica, nos anos
calendário de 2011, 2013, 2014 e 2015.
O valor perfaz o total de R$ 555.696,59, sendo principal R$ 196.705,48, juros de
mora de R$ 63.932,91, multa de ofício qualificada em 150% de R$ 295.058,20, conforme quadro
abaixo:

PA

Vencimento
Imposto
Multa

Valor dos Juros
Total
2011**
30/04/2012
48.026,61
72.039,91

22.500,46

142.566,98
2012*
30/04/2013
44.316,21
66.474,31

17.549,21

128.339,73
2013**
30/04/2014
38.318,50
57.477,75

11.763,77

107.560,02
2014**
30/04/2015
58.821,13
88.231,69

11.634,81

158.687,63
2015**
29/04/2016
7.223,03
10.834,54 6,71
484,66

18.542,23
Total

196.705,48
295.058,20

63.932,91

555.696,59
O relatório fiscal constou às fls. 144/152.
Houve protocolo de impugnação às fls. 180/221 com acórdão negando provimento
(fls. 381/399).
Intimado da decisão em 17/05/2017, o recorrente apresentou recurso voluntário
em 07/06/2017 (fls. 405/468), alegando em síntese:
(a) preliminarmente:
 ilegalidade do lançamento, afirmando ter recebido lucros da empresa,
 nulidade absoluta e cerceamento de defesa por ausência de motivação do
auto de infração por não individualizar a renda recebida; não demonstração de
vínculo empregatício ( se assalariado ou prestador de serviço) no termo de
intimação fiscal, auto de infração com menção “apenas” ao caput dos artigos
43 e 45 do RIR/1999, sem a descrição obrigatória dos fatos e do
enquadramento legal, nos termos do art. 10, III e IV do Decreto 70.235/72
 violação ao devido processo legal.
(b) No mérito:
 que a fonte pagadora está sendo cobrada no PAF 15956.720037/2014-40 em
relação às contribuições previdenciárias supostamente incidentes sobre as
mesmas base de cálculo ora debatidas e incoerência quando a lavratura do
auto pois em pesquisa ao comprot, não localizou autuação em face dos outros
sócios da mesma fonte pagadora. E afirma que a presente autuação somente
poderia ser lavrada após o julgamento definitivo da fase administrativa do
processo no 15956.720037/2014-40, citando a Súmula STF 24;
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.829 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720209/2016-47
4
 no mérito, ilegalidade da desconsideração de distribuição de lucros
afirmando que a fonte pagadora é sociedade simples, prestadora de serviços
médicos a diversas prefeituras, santas casa e particulares;
 que a fiscalização confunde natureza e peculiaridades da sociedade simples
com as das sociedades mercantis, justificando a presunção de distribuição
indevida de lucros no fato de esta não guardar relação razoável com o capital
social investido por cada um dos sócios no Recorrente;
 alega que, em se tratando de sociedade simples, a distribuição de lucro não
guarda relação com o capital social, mas sim com a produção de cada um dos
sócios, cf. art. 997 do CC;
 Art. 129 da lei 11.196/05 aplicável ao caso comprovado pela inexistência de
qualquer contrato de prestação de serviços e sim um vínculo societário;
 Que a desqualificação como sócia, não caracteriza automaticamente a
tributação como empregado (com vínculo);
 Erro de base de cálculo por serem consideradas as deduções legais, como
dependentes, despesas médicas etc., sob pena de cobrança de tributo
indevido;
 Impossibilidade de juros SELIC em razão da tipicidade cerrada, devendo ser
aplicados juros de 1% ao mês;
 Necessidade de redução da multa qualificada de 150% para 75% por não ter
no auto de infração, a conduta pormenorizada, do intuito de fraude, nos
termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64, que a multa aplicada deve ser
reduzida 20% pois ofende aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade
(art. 5°, inciso LIV), da proibição do confisco (art. 150, inciso IV);
 Da impossibilidade de juros sobre a multa
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Esclareço que, por entender que todos os argumentos do recorrente foram
adequadamente enfrentados, e diante da ausência de inovação probatória ou discursiva, adoto
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.829 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720209/2016-47
5
como razões de decidir aquelas analiticamente expostas na decisão de primeira instância, nos
termos do artigo 114, §12, I, do RICARF, a qual passo a transcrever (fls. 389):
“(...) DAS PRELIMINARES.
O Impugnante pugna pela ilegalidade do lançamento, por não ter sido respeitado
as particularidades da prestação dos serviços médicos e desconsiderado a sua
condição de sócio da empresa, por ferir o princípio da ISONOMIA pela falta de
fiscalização intimação a outros sócios e por depender do resultado definitivo do
julgamento do processo 15.956.720037/2014-40 cujo interessado é a empresa
COMED.
Nenhum dos motivos alegados pelo impugnante constitui ilegalidade que
ensejariam a nulidade do lançamento fiscal.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, tampouco dos
artigos 10 e 59 do Decreto no. 70.235, de 1972, e não se identificando vício
insanável, não há que se falar em nulidade quer do lançamento, quer do
procedimento fiscal que lhe deu origem, quer do documento que formalizou a
exigência fiscal Ora, alegações não fundamentadas não têm o condão de provocar
a nulidade do auto de infração, regularmente constituído, mormente quando vai
além do estabelecido em dispositivo legal.
A nulidade do lançamento pela sua suscitada dependência do processo
administrativo no 15.956.720037/2014-40 contra a COMED também não
procede por falta de previsão legal.
Quanto a representação fiscal para fins penais, trata-se de determinação legal a
ser cumprida pela autoridade fiscal, quando tiver conhecimento de fatos que, em
tese, configuram crime, e cujo envio ao Ministério Público Federal somente
ocorre em caso de decisão definitiva desfavorável ao impugnante e da ausência
de pagamentos ou parcelamento, não sendo motivo de nulidade do auto de
infração.
A autuação fiscal foi realizada nos termos do art. 142, do Código Tributário
Nacional, e do art. 10 do Decreto 70.235, in verbis:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.829 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720209/2016-47
6
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Rejeito as alegações preliminares de ilegalidade do lançamento fiscal.

NO MÉRITO.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O impugnante alega que a fiscalização sem apresentar razões fundamentadas,
desconsiderou os rendimentos recebidos nos anos de 2011 a 2015, em
decorrência da sua participação nos lucros apurados pela empresa COMED e os
tributou como se fora rendimentos tributáveis, decorrentes do trabalho sem
vínculo empregatício.
Assim, o litígio versa sobre a natureza dos valores pagos pela COMED ao
impugnante, nos anos- calendários de 2011 a 2015, se se tratam de lucros
distribuídos, como declarados pelo impugnante, ou se de rendimentos tributáveis,
decorrente do trabalho prestado como acusa a fiscalização na notificação de
rendimentos.
Trata-se pois de matéria de prova. É pertinente transcrever o disposto no artigo
63 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011:
Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou de perícias,
observado o disposto nos arts. 35 e 36 (Decreto no 70.235, de 1972, arts.
29 e 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
De início há que se consignar que de fato caberia ao fisco, as provas de que os
rendimentos pagos pela empresa COMED, são tributáveis, por se tratar de
rendimentos do trabalho ( assalariados ou não), e que a denominação de lucros
distribuídos foi simulada, para evitar o pagamento de imposto, com a conivência
do impugnante. Pois bem, passaremos a análise das provas apresentadas pelo
fisco e dos esclarecimentos prestados pelo impugnante.
O impugnante sustenta que a empresa COMED é sociedade simples, constituída
nos termos do art 997 e 1.038 do Código Civil, cujo objetivo é a prestação de
serviços médicos pelos seus sócios. Que o faturamento decorre da prestação
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.829 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720209/2016-47
7
destes serviços e que a Comed, após a apuração do custo operacional, incluídos
os tributos, apurava lucro que era distribuído aos seus sócios, nos exatos moldes
perpetrados pelo contrato social, respeitados as peculiaridades e conceitos
intrínsecos à sociedade simples.
Pois bem, o art. 997 do Código Civil, trata das sociedade SIMPLES, cuja inscrição é
requerida no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Entre as diversas clausulas
obrigatórias que devem conter o instrumento contratual estão aquelas que dizem respeito
participação na administração da empresa  a participação de cada sócio nos
lucros e nas perdas a responsabilidade dos sócios quanto às obrigações sociais. Do
exame do documento de constituição da empresa e suas alterações verifica-se
que o capital social, ainda que em valor simbólico está concentrado na mão de um
único sócio, que desta forma, detém todo o controle da aludida sociedade. Em se
tratando de uma sociedade personificada, onde se unem esforços para a
prestação de serviços intelectuais e técnicos, e onde o serviço prestado tem maior
importância do que o capital empregado, a concentração do poder de decidir os
rumos da empresa, incluindo aumento de capital, aceitação de novos sócios e
aquisição de cotas dos sócios retirante nas mãos de uma única pessoa,
demonstrando um total desequilíbrio na relação capital versus trabalho e
existência de subordinação dos sócios é forte evidencia de que há algo de errado
na aludida sociedade.
No caso do impugnante, o valor de R$1,00 representava o percentual de 0,029%
do capital social, que à época da 5a Alteração Social, (fls. 12/45) era constituídos
por 3.346 cotas de valor unitário de R$1,00.
Conforme constato pela fiscalização, esta relação percentual era ajustada a
depender da alteração do número de sócios da empresa, mas nunca alterava o
valor unitário de cada sócio, sempre de uma cota de R$1,00.
Também, como se verifica no quadro de fls. 146, elaborado pela fiscalização, em
determinado momento o sócio majoritário detinha 85% das cotas, em outros
92%. Isto ocorria porque somente o sócio majoritário tinha preferência na
aquisição e destinação das cotas, cuidando em garantir que nenhum dos demais
sócios possuísse mais que 01 cota na empresa.
Portanto, as cláusulas obrigatórias, destinados a promover uma relação
harmônica entre os sócios, em uma sociedade personificada, mormente as que
dizem respeito a forma de contribuição dos sócios, sua participação na
administração da empresa, bem como nos lucros e nas perdas e nas obrigações
sociais, não poderiam ser acordadas pelos participantes da COMED.
Como visto, apesar da renovação frequente do quadro societário, e de
representar mais de 99% da força de trabalho, portanto das receitas da
sociedade, juntos todos os sócios minoritários não poderiam sequer alterar
nenhuma das cláusulas do contrato social, estando totalmente subjugados às
decisões do sócio administrador.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.829 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720209/2016-47
8
Somente no período de jan/2009 a mar/2013 foram realizadas sete alterações
contratuais e neste períodos entraram na sociedade 970 pessoas e saíram 753.
Conforme demonstrado pela fiscalização.
Tais fatos demonstram que os valores pagos pela COMED aos médicos, inclusive
ao impugnante, tinham de fato natureza salarial, conforme demonstrava os e-mail
a eles enviados com a promessa de rendimentos líquidos sem a incidência do
imposto de renda (fls. 317), nos preços dos plantões (fls.60/61) e também
advertências sobre faltas ou ausências injustificadas (fls. 87), bem como o
próprio site da COMED oferecendo vantagens (fls 315) estariam a demonstrar que
os rendimentos recebidos desta empresa pelo impugnante são rendimentos do
trabalho.
Também deve ser considerado que a ação trabalhista contra a empresa COMED
também é prova de que os valores pagos por esta empresas aos médicos,
tratavam-se (sic) de rendimentos de trabalhos e que a inclusão destes médicos no
quadro societário se prestavam apenas e acobertar o pagamento de salários sem
incidência do imposto de renda e sem o pagamento de contribuições
previdenciárias incidentes sobre remuneração de trabalho.
Essa relação de subordinação descrita nos e-mail justifica o estabelecimento de
um valor fixo para entrada na sociedade, sem possibilidade de mudança no
percentual de participação e a alta rotatividade dos sócios minoritários (vide
alterações contratuais fls. 228/254, 255/314, 323 a 380).
Sabendo que as receitas auferidas por este tipo de empresa guardam relação
direta com o serviço prestado por cada sócios, não é possível admitir que os
demais sócios (minoritários) não quisessem aportar capital na empresa de modo
a poderem intervir em sua administração.
Na forma como consignado no instrumento contratual, o sócio administrador,
detinha todo o controle da empresa, preservado inclusive pela exclusividade na
aquisição das cotas dos sócios retirantes, na aceitação de novos sócios, e no uso
de procurações para efetuar estas alterações.
Assim, os demais sócios estavam permanentemente privados de decidir os rumos
da empresa, Somadas suas cotas não alcançariam percentual deliberativo.
A demora em levar a registro as alterações contratuais, principalmente a vista
de estarem alterando significativamente o quadro societário apontada pelo
fisco, em contraponto à imediata contribuição com o próprio trabalho a ser
realizados pelos novos sócios, característicos deste tipo de sociedade
comprovam que a inclusão destas pessoas nos quadros da empresa, eram
apenas pró-forma, de modo a dar aparência de sociedade personificada.
Como se vê, a 5a alteração contratual datada de 04 de agosto de 2007, somente
foi levado a registro em 15/10/2008, sob no 004259 (fls. 45).
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.829 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720209/2016-47
9
Se os lucros dos sócios minoritários eram decorrentes dos serviços por eles
prestados, como se explicaria então os lucros do sócio majoritário? A regra de
distribuição de lucros prevista no contrato social não valeria para todos?
Destaca-se que tendo em vista o sigilo fiscal, não caberia aqui fazer uma tabela
comparativa com o rendimento recebido por cada um dos sócios e nem tampouco
os valores declarados em DIPJ pela COMED, a título de lucros distribuídos.
Ademais, foi constatado ocorrência de casos em que a distribuição de lucros
ocorreu mesmo antes da inclusão de alguns médicos no quadro societário da
empresa, o que estaria em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual.
Com efeito, a fiscalização bem firmou , que nem mesmo o fiscalizado se via como
sócio da empresa, pois deixou de prestar estas informações ao fisco, em suas
declarações de bens e direitos.
Tal fato, se presta a ocultar ao fisco uma importante inconsistência, uma
participação societária insignificante em uma sociedade, no valor de R$1,00
resultar em lucros como os por ele declarados.
E não se pode esquecer que no ano de 2012, o valor dos rendimentos omitidos
de R$161.149,84 foram constatado a partir da sua contabilidade da COMED,
pois nem mesmo declarados nos demais anos-calendário foram declarados
como isentos.
Ademais, não é muito falar que a cópia de carta subscrita pelo sócio majoritário
com a advertência de que as faltas aos plantões seriam apenadas com multa e
com reflexos salariais comprovavam tratar-se de relação trabalhista sendo os
valores recebidos remuneração de trabalho e não distribuição de lucros.
Não se trata, portanto de desconhecer a forma de sociedade personificada, muito
utilizada por médicos que prestam serviços exclusivos vinculados à medicina, mas
de demonstrar que, no presente caso, a relação que se estabeleceu entre os
médicos e a COMED não era de sociedade e sim trabalhista.
E aqui, não procedem as alegações suscitadas pelo impugnante de que caso se
entendesse tratar de relação trabalhista, esta seria com vínculo empregatícios e
portanto o auto de infração deveria ser anulado, pois a acusação fiscal afirmou ter
sido sem vínculo empregatício.
Ora, também não assiste razão à impugnante. A infração apurada, segundo consta
do auto de infração foi OMISSÃO DE RENDIMENTOS CLASSIFICADOS
INDEVIDAMENTE NA DIRF, portanto a tributação independe se tratam de
rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício.
Neste sentido o disposto no artigo 38 do RIR, que inclusive foi um dos
enquadramentos legais do auto de infração, esclarece bem a questão:
(...)
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.829 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720209/2016-47
10
Da mesma forma não procede a alegação do impugnante de que somente o Poder
Judiciário, e no caso de fraude ou abuso de poder, poderia descaracterizar a
relação de sócio do impugnante com a COMED nos termos do artigo 50 do Código
Civil.
A fiscalização não desconstituiu a sociedade, de modo que não se está a tratar
do dispositivo supramencionado. A questão tratada diz respeito se a
classificação dada aos valores pagos ao impugnante pela Comed. Nos
documentos e relatos acostados aos autos não se vislumbra que a relação
existente entre a empresa COMED, representada pela figura do sócio
majoritário e os demais sócios reflita a forma de sociedade prevista no art. 997
do Código Civil, como defende a impugnante.
Por todo o exposto entendo que deve ser mantida a omissão de rendimentos
apurada pelo fisco.
Quanto às deduções a que a impugnante alega que faria jus, nada foi trazido aos
autos de modo a comprovar as deduções pleiteadas.
DA TAXA SELIC
Infere-se, daí, que a utilização dos percentuais equivalentes à taxa referencial do
Selic para fixação dos juros moratórios está em conformidade com a legislação
vigente, pois existe a autorização legal específica preconizada pelo Código
Tributário Nacional, art. 161, § 1o.
(...)” – destaques desta Relatora

Além disso, em relação ao justo Selic, aplico a Súmula CARF no 41, aprovada pelo
Pleno em 2006, cujo teor destaco:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.” – destaques desta Relatora

Da multa de ofício qualificada em 150%
Nos mesmos moldes acima, com fundamento no artigo 114, §12, I, do RICARF,
mantenho a decisão de piso por entender que de fato, o negócio firmado não era uma sociedade
de prestação de serviços, nos models da lei civil, mas sim, uma relação de empresa COMED e
contratação de uma pessoa física, seja pela documentação acostada demonstrando certa
hierarquia e falta de autonomia do recorrente, seja pela falta de cumprimento dos prazos de
registro das alterações societárias, ou descumprimento quanto a declarar os rendimentos de
forma correta, na DIRPF.

1 Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.829 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720209/2016-47
11
Assim, reproduzo a decisão recorrida e destaco também as Súmulas CARF 14 e 25,
ratificando o entendimento, por entender que houve comprovação expresso pela fiscalização, do
dolo, fraude ou simulação, do recorrente, não se tratando “de mera” (presunção) de omissão de
receita ou de rendimentos que poderiam dispensar a qualificação da multa:

“(...)
MULTA QUALIFICADA
No presente caso, com o objetivo de eximir-se do pagamento do imposto
incidente na renda da pessoa física, decorrente do trabalho sem vínculo
empregatício, o contribuinte aceitou fazer parte do quadro societário da empresa
COMED para assim, recebendo o pagamento pelos serviços prestados como se
fossem distribuição de lucro, deixar de oferecê-los à tributação.
É irrelevante o contrato social com a indicação de que o impugnante pertencia
aos quadros societários quando o que se evidenciou por traz de todo aquele
instrumento foi uma relação trabalhista, na qual os supostos lucros eram
previamente estabelecidos a critério do sócio majoritário.
Dessa maneira, receber pagamento por serviços prestados travestidos na forma
de recebimentos de lucros de modo a aparentar inexistente o fato gerador do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física caracteriza simulação e por ter havido a
participação da empresa COMED, por meio do sócio administrador, o conluio na
acepção dos art. 71,72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Portanto, deve ser mantida a multa aplicada de 150%.”- destaques desta Relatora

Súmula CARF no 142
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Súmula CARF no 253
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

Acrescento ainda, o fato de que o art. 1007 do Código Civil, cujo teor destaco
abaixo, estipula regras específicas quanto ao lucro distribuído, em casos de participação do sócio

2 Aprovada pelo Pleno em 2006.
3 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009, vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.829 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720209/2016-47
12
com serviços. A meu ver, da documentação constante no autos, não se vislumbra tenha o
recorrente cumprido tais requisitos:

“Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das
perdas, na proporção das respectivas quotas,. mas aquele, cuja contribuição
consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do
valor das quotas.” – destaques desta Relatora

Quanto as alegação de que multa aplicada deve ser reduzida 20% pois ofende aos
princípios da razoabilidade ou proporcionalidade (art. 5°, inciso LIV), da proibição do confisco (art.
150, inciso IV), esclareço que o tema alegado já foi sumulado por este Tribunal, razão pela qual,
aplico de imediato a Súmula 24, com base no art. 114, §12, II, do RICARF:

Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Nesse sentido, sem razão ao recorrente mas dou provimento parcial para limitar a
multa de ofício ao percentual de 100%, em face da retroatividade benéfica da lei superveniente,
com base na alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional e do art. 8o da Lei no
14.689/23 que alterou a redação original do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96.

Dos juros sobre a multa
Por fim, com relação à impossibilidade de aplicação de juros sobre a multa de ofício,
também não assiste razão ao recorrente vez que o CARF já tem jurisprudência uniformizada, cujo
resultado culminou com a publicação da Súmula CARF no 1085, que ora aplico ao caso:

“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”

Conclusão:

4 Aprovada pelo Pleno em 2006 e acórdãos precedentes: no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de
15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005.
5 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018 e vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019.

Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.829 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720209/2016-47
13
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e
no mérito, dou parcial provimento para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100%.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 485
DF CARF MF
Original